Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701294-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZULUAGA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora